Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO. DECRETO 20.910/32. OMISSÃO. CONTRDIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e contradição.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O caso dos autos versa sobre cumprimento de sentença coletivo, com fundamento no título estabelecido na ação coletiva, na qual foi declarado o direito dos servidores, filiados ao Sindicato, ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, e condenado o réu ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. 3.1. Em 28/02/2013, foi iniciado o cumprimento da obrigação de fazer. O Distrito Federal opôs embargos à execução, o qual foi julgado procedente, para extinguir a execução, sem resolução do mérito, em razão da iliquidez do título executivo, para que fosse ajuizada nova execução pelo credor, tendo transitado em julgado em 08/10/2019.
4. O acórdão foi claro ao afirmar que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito e preconiza que a prescrição, uma vez interrompida, recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. 4.1. O decisum asseverou que o STJ tem posicionamento firmado no sentido de que “o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos, não se fazendo qualquer ressalva quanto a natureza da decisão proferida na execução coletiva”.
5. Ressaltou-se que a prescrição foi interrompida com o ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença da obrigação de fazer em 13/07/2015, e reiniciou pela metade a partir da data do trânsito em julgado da ação executiva (8/10/2019), o que enseja o termo final da prescrição, após a contagem de dois anos e seis meses do marco inicial, na data de 8/04/2022. 5.1. O cumprimento de sentença foi protocolado em 30/05/2022, portanto, após o decurso de mais da metade do prazo de prescrição, contado a partir do último marco interruptivo. Ademais, consignou-se que não se aplica ao caso, a súmula 383 do STF.
6. Portanto, os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 6.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração rejeitados.